Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001050-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[TAYNA GRACIELLA RIBEIRO - CPF: 025.962.491-89 (RECORRENTE), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Em se tratando de fatura regular de consumo e a empresa de energia, não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida, nos termos do artigo 373, II, Código de Processo Civil, tem-se como indevido o aumento registrado nas faturas impugnadas.

Dano moral configurado, na medida em que a autora não conseguiu solucionar o problema administrativamente, tendo que buscar a proteção jurisdicional para fazer valer os seus direitos, fatos que causam transtornos, aborrecimentos e angústia, o suficiente para emergir direito a uma indenização desta natureza.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001050-24.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Tayna Graciella Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais

para:

1.

CONDENAR
a Reclamada a pagar à Autora o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, atualizados desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da data da citação;

2.

DECLARAR
inexistentes os débitos objetos da presente ação no valor
de R$ 976,81
relativo ao
mês de dezembro/2023
.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

O caso se refere a fatura de energia com vencimento em 28/12/2023, no valor de R$ 976,81, muito superior a média praticada na unidade consumidora de aproximadamente R$ 180,00, consumo justificado pela instalação de energia solar na residência.

Além da fatura com vencimento em dezembro, no decorrer da instrução processual foi incluída a fatura de janeiro/2024, no valor de R$ 613,00.

Pois bem. Em que pese a declaração de inexistência do valor de R$ 913,00, seja fundamentada pela ilegalidade do TOI, tem-se que no caso ora discutido, não se trata de fatura eventual de recuperação de consumo, mas sim de fatura regular e por isso, inexistiu a formalização de termo de ocorrência e inspeção.

Assim, não é o caso de declarar inexistente o valor da fatura, mas sim revisá-lo, com base nas demais faturas da unidade consumidora.

Conforme o histórico apresentado pelo reclamado e acrescentado pela reclamante em sua impugnação a contestação, realmente os valores das faturas de dez/23 e jan/24, são superiores aos demais valores encontrados., conforme destacado abaixo:

E nos meses de fevereiro e março/2024, os valores voltaram ao habitual, em R$ 228,80 e R$ 90,62, respectivamente.

Havendo demonstração de que houve evidente discrepância entre o consumo faturado e a média das faturas anteriores, sendo esse um fato isolado em relação ao histórico de consumo da autora, é cabível a revisão das faturas para readequá-las ao patamar médio de consumo efetivo da respectiva unidade.

Deste modo, quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que a autora não conseguiu solucionar o problema administrativamente, tendo que buscar a proteção jurisdicional para fazer valer os seus direitos, fatos que causam transtornos, aborrecimentos e angústia, o suficiente para emergir direito a uma indenização desta natureza, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, corretamente fixado, visto que o magistrado de primeiro grau observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Promovida,
dou-lhe parcial provimento
para
determinar
que a Reclamada proceda à readequação das faturas, com vencimento em dezembro/2023 e janeiro/2024, com base na média dos seis meses anteriores,, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024